Tribunal: TJES
Processo: 5002530-58.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-58.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETI FORNAZIER
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARGARETI FORNAZIER em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por meio da qual sustenta ter firmado contrato de consórcio com promessa de contemplação, tendo pagado R$ 4.306,83, todavia, diante da não contemplação, pretende a restituição imediata e integral dos valores desembolsados, além de indenização por anos morais.

A r. Sentença, integrada pela decisão dos declaratórios, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 1.150,49, corrigido monetariamente com base no índice da CGJ/TJES desde o último desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na inicial, no sentido de que (i) o contrato é inválido, em virtude de dolo perpetrado pela promessa de contemplação célere; (ii) a cláusula penal deve ser excluída, ante a ausência de comprovação do prejuízo ao consórcio; (iii) sofreu danos morais, que devem ser indenizados.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se a três questões: (1) (in)existência de invalidade do negócio jurídico, à luz da suposta promessa de contemplação rápida; (2) (i)legitimidade da incidência de cláusula penal; (3) (in)existência de danos morais indenizáveis.

Todos os demais pontos encontram-se sob o manto da coisa julgada.

Quanto ao ponto 2, relativo à incidência de cláusula penal, verifico que carece a Recorrente de interesse recursal, uma vez que a r. Sentença afastou referida cláusula, confira-se:

“Assim, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência da parte autora não basta para demonstrar tal situação, afasto a incidência da cláusula penal e do redutor, bem como do desconto relativo ao fundo de reserva.”

Quanto ao ponto 1, concernente à validade do negócio jurídico, tenho que a r. Sentença não merece qualquer retoque, uma vez que, a despeito do quanto alegado pela Recorrente, não restou demonstrado dos autos a existência de vício de consentimento na contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DESISTÊNCIA DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O julgamento de recurso especial repetitivo, conforme disciplina do art. 927, III, do CPC, deve ser observado pelos Tribunais da Federação. 2 Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1119300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei n.º 11.795/08 (como definido pela Segunda Seção na Rcl 16390/BA). 3
Hipótese do caso concreto que se distingue da orientação da Corte Superior, já que a desistência foi motivada por suposto vício de consentimento de que foi vítima o consorciado
. 4
A rescisão contratual em decorrência de vício de consentimento, causa de anulação do negócio jurídico, implica na restituição das partes ao estado que antes se encontravam. Precedentes do e. TJES. 5 Inexistência, na espécie, de prova da existência de vício de consentimento. 6 De acordo com o c. STJ, a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (AgInt no REsp 1569566/MT), hipóteses não verificadas no caso concreto
. 7 Sentença mantida por outros fundamentos. 8 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170214407, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Destaque-se, ademais, que, apesar de não reconhecer a invalidade do negócio jurídico, a r. Sentença determinou a restituição imediata de valores, em vista do encerramento do grupo de consórcio, veja-se:

Porém, na hipótese dos autos, observo do documento apresentado em ID 14734928 que a previsão de encerramento do Grupo 00966 se daria em 06/2020 e no documento de ID 14734918 consta informação que a última assembleia a ser realizada era em 29/06/2020. Assim, evidenciado o encerramento do plano.

Ressalto que não há nos autos qualquer prova de que o referido prazo fora estendido.

Por todo exposto, considerando que na hipótese já se efetivou o encerramento do Grupo 00966, deve ser restituído pela ré de forma imediata o valor desembolsado pela autora até o momento de sua desistência, conforme extrato consorciado apresentado no ID. 14734928.

Por fim, em consequência do exposto, descabe cogitar de indenização por danos morais, ante a patente inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, dos elementos configuradores da responsabilidade civil (art. 186 do CC).

Ainda que assim não fosse, é cediço que o mero inadimplemento contratual não faz exsurgir danos morais indenizáveis em casos como o presente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
DANOS MORAIS AFASTADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA AFASTADO. TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO
. LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 312). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do RESp n. 1.119.300/RS, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010). 2. A tese do repetitivo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça encontra ressonância na jurisprudência deste Sodalício, inclusive para contratos celebrados após o advento da Lei nº 11.795/2008. 3.
Incabível a indenização por danos morais, eis que não comprovada a alegada ofensa aos direitos da personalidade
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000080-40.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/03/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)